Tribunal: TJDFT
Processo: 0001025-23.2007.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0001025-23.2007.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ MELO, LEILA FERREIRA MELO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: FLORENTINO GONCALVES MENDES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, JOSE ALVES RODRIGUES, LILIA MARIA ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES, JOAO ABADIO ALVES RODRIGUES, PATROCINIO ALVES APARECIDO, GERALDO ALVES RODRIGUES, ANTONIO AGUINALDO ALVES RODRIGUES, VALDINEI ALVES RODRIGUES, BALDUINO MATEUS RIBEIRO, MARIA RITA ALVES RODRIGUES, CELESTINA GONCALVES DE ARAUJO, DANIEL GONCALVES MENDES, IRAIDE GONCALVES SILVA, JAIRO GONCALVES MENDES, OLIMPIO GONCALVES MENDES, TEREZINHA MENDES ROCHA, VILMAR GONCALVES MENDES, SEBASTIAO GONCALVES MENDES, LEILA FERREIRA MELO, LUIZ MELO D E S P A C H O Consoante o item 6 da decisão de ID no 48889713, intimem-se as partes, o terceiro interessado (Distrito Federal) e o assistente (Walmor Raimundo Tiggemann) para ciência dos novos documentos coligidos aos autos, oportunizando-se a sua manifestação quanto às questões citadas naquela decisão. PRAZO, A CORRER EM COMUM: trinta (30) dias para os autores, para o réu Vilmar Gonçalves Mendes e para o assistente; sessenta (60) dias para o réu DER/DF e demais réus, representados pela Defensoria Pública, e para o interessado (Distrito Federal). Decorrido o prazo acima, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, pelo prazo de sessenta (60) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator